Tribunal: TJPA
Processo: 0010840-14.2019.8.14.0107
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7768 - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2025-10-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0010840-14.2019.8.14.0107

APELANTE: BANCO BRADESCO S.A

APELADO: MARIA BONFIM DE SOUZA

RELATOR(A):
Desembargador JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE

EMENTA

ACÓRDÃO

Nº.
__________________________.

UNIDADE DE PROCESSAMENTO JUDICIAL DAS TURMAS DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº. 0010840-14.2019.8.14.0107

AGRAVANTE: MARIA BONFIM DE SOUZA

AGRAVADO: BANCO BRADESCO S.A.

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

EMENTA: AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO PARA R$ 3.000,00. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. DEVOLUÇÃO SIMPLES. MODULAÇÃO DE EFEITOS NO EAREsp 676.608/RS. AUSÊNCIA DE PROVA DE MÁ-FÉ PARA FATOS ANTERIORES A 30/03/2021. DECISÃO MONOCRÁTICA EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto por consumidora contra decisão monocrática que, em sede de apelação cível, reduziu a indenização por danos morais de R$ 6.000,00 para R$ 3.000,00 e determinou a restituição simples dos valores indevidamente descontados.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Possibilidade de revisão do quantum fixado a título de danos morais.
3. Cabimento da repetição do indébito em dobro, à luz da jurisprudência do STJ.
4. Aplicação da modulação de efeitos do EAREsp 676.608/RS.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Descontos indevidos em benefício previdenciário configuram dano moral in re ipsa, mas a fixação da indenização deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Redução para R$ 3.000,00 harmoniza-se com a jurisprudência consolidada.
6. A restituição em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC independe de má-fé somente para pagamentos posteriores a 30/03/2021, conforme modulação fixada no EAREsp 676.608/RS. Para descontos anteriores, subsiste a exigência de comprovação de má-fé, não verificada no caso.
7. Decisão monocrática proferida em estrita observância à jurisprudência dominante do STJ e deste Tribunal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo interno conhecido e improvido, mantendo-se integralmente a decisão monocrática.
9. Tese de julgamento: (i) a indenização por dano moral decorrente de descontos indevidos em benefício previdenciário deve observar critérios de proporcionalidade, sendo razoável a fixação em R$ 3.000,00; (ii) a repetição do indébito é devida de forma simples, salvo para descontos posteriores a 30/03/2021, quando incide a devolução em dobro, nos termos da modulação de efeitos do EAREsp 676.608/RS.

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 42, parágrafo único; CPC, art. 1.021; CC, art. 927.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EAREsp 676.608/RS; STJ, AgInt no AREsp 1876583/RS; precedentes das Turmas de Direito Privado do TJPA.

Vistos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em conhecer e negar provimento ao presente recurso de Agravo Interno em Apelação, à unanimidade de votos, para manter a decisão agravada, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador Constantino Augusto Guerreiro, na 35ª Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Privado - Plenário Virtual, com início às 14h do dia 06/10/2025 e encerramento às 14h do dia 13/10/2025.

Belém/PA, datada e assinada eletronicamente.

Des.

JOSÉ ANTONIO CAVALCANTE

Relator

RELATÓRIO

ACÓRDÃO

Nº.
__________________________.

UNIDADE DE PROCESSAMENTO JUDICIAL DAS TURMAS DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº. 0010840-14.2019.8.14.0107

AGRAVANTE: MARIA BONFIM DE SOUZA

AGRAVADO: BANCO BRADESCO S.A.

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO INTERNO interposto por
Maria Bonfim de Sousa
contra decisão monocrática que, em sede de apelação cível, deu
parcial provimento ao recurso do Banco Bradesco S.A.
, reduzindo o valor arbitrado a título de danos morais de R$ 6.000,00 (seis mil reais) para R$ 3.000,00 (três mil reais) e determinando que a restituição dos valores indevidamente descontados ocorresse de forma simples, e não em dobro.

Sustenta a agravante, em síntese, a necessidade de reforma da decisão para manter a indenização por danos morais no valor de R$ 6.000,00, conforme fixado na sentença de primeiro grau, bem como o reconhecimento do direito à repetição do indébito em dobro, alegando má-fé da instituição financeira nos descontos realizados.

O agravado, Banco Bradesco S.A., apresentou contrarrazões defendendo a manutenção da decisão agravada, sob o argumento de que não restou comprovada a ocorrência de dano moral indenizável, tratando-se de mero aborrecimento, tampouco configurada má-fé a justificar a devolução em dobro.

É o relatório.

VOTO

VOTO

O agravo interno merece ser conhecido, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade. No entanto, no mérito, entendo que o recurso não merece provimento.

A decisão monocrática proferida em sede de apelação cível demonstrou conformidade com a jurisprudência consolidada desta Egrégia Corte de Justiça e do Colendo Superior Tribunal de Justiça, apresentando fundamentação jurídica sólida para as conclusões adotadas, não havendo, assim, motivos para sua reforma.

1. Do Dano Moral.

Com relação à indenização por danos morais, é indiscutível que a prática de descontos indevidos em benefício previdenciário possui o condão de gerar aflição, angústia e prejuízo à subsistência do consumidor, configurando, portanto, lesão a direitos da personalidade passível de compensação. O Superior Tribunal de Justiça tem pacificado o entendimento de que tais descontos, por sua própria natureza, violam a dignidade da pessoa humana e a expectativa de segurança financeira do idoso ou beneficiário.

Entretanto, o valor arbitrado em primeiro grau (R$ 6.000,00) mostrou-se excessivo frente às particularidades do caso concreto e aos parâmetros que esta Corte tem adotado em situações semelhantes. A indenização por dano moral deve ser fixada com base nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, observando-se a extensão do dano, a capacidade econômica das partes, o caráter pedagógico da medida e a vedação ao enriquecimento sem causa.

A redução para R$ 3.000,00 (três mil reais), conforme operada na decisão agravada, harmoniza-se com os valores usualmente arbitrados por este Tribunal em casos de descontos indevidos em benefícios previdenciários, onde não se verificam consequências mais graves que justifiquem uma quantia superior. Tal montante cumpre a função compensatória à vítima e punitiva ao ofensor, sem, contudo, desviar-se da prudência necessária na fixação de indenizações.

Vejamos:

Ementa
: APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA INDEVIDA DE TARIFA BANCÁRIA EM CONTA DESTINADA AO RECEBIMENTO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. NULIDADE CONTRATUAL. DANO MORAL CONFIGURADO. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível contra sentença que julgou improcedente ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, ajuizada por titular de conta bancária destinada ao recebimento de benefício previdenciário, a qual passou a sofrer descontos mensais de tarifas bancárias no valor de R$ 53,90, sem contratação expressa de pacote de serviços.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) há nulidade na cobrança de tarifas bancárias em conta utilizada exclusivamente para fins de recebimento de benefício previdenciário, sem a devida comprovação de contratação expressa; (ii) a cobrança indevida enseja indenização por dano moral; (iii) é cabível a repetição do indébito em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, e conforme a modulação de efeitos fixada pelo STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ausência de prova inequívoca de contratação válida do pacote de tarifas afronta o princípio da boa-fé objetiva e enseja a nulidade da relação jurídica respectiva.

4. Configurado o dano moral in re ipsa diante de descontos indevidos em verba de natureza alimentar, fixando-se a indenização em R$ 3.000,00.

5. Reconhecida a repetição do indébito de forma: (i) simples para os valores descontados até 30/03/2021; e (ii) dobrada para os valores descontados após essa data, conforme modulação fixada no EAREsp 600.663/RS pelo STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento
: 1. É nula a cobrança de tarifa bancária sobre conta destinada ao recebimento de benefício previdenciário, na ausência de contratação válida e expressa de pacote de serviços. 2. A cobrança indevida de tarifas bancárias em tais condições configura dano moral presumido. 3. A repetição do indébito é devida em dobro para valores descontados após 30/03/2021 e de forma simples para os anteriores, nos termos do entendimento consolidado pelo STJ.

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6º, 14 e 42, parágrafo único; CPC, arts. 373, I e 429, II; CC, art. 927.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1846649/MA, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze; STJ, AgInt no AREsp 1.670.026/SP; STJ, EAREsp 600663/RS
.
(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800325-18.2023.8.14.0018 – Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 19/05/2025)

APELAÇÃO CÍVEL N.0828524-45.2021.8.14.0301 APELANTE: BANPARÁ APELADA: MARIA JOSE RODRIGUES BARBOSA EXPEDIENTE: SECRETARIA DA 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO RELATORA: DES.ª MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES EMENTA AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA E CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS E MATERIAIS – DEVER DE INDENIZAR CARACTERIZADO – PRETENSÃO INDENIZATÓRIA CONFIGURADA – QUANTUM FIXADO EM SENTENÇA MANTIDO – VALOR ARBITRADO EM CONFORMIDADE COM OS PARÂMETROS LEGAIS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.Transações bancárias realizadas em nome da ora apelada através de fraude. Recorrente que não se desincumbiu de comprovar a ausência do nexo causal entre o evento danoso e a conduta por si perpetrada. 2.A instituição financeira dispõe de meios e mecanismos necessários para prestar serviços bancários de forma segura, cabendo-lhe o dever de agir com cautela e precaução a fim de evitar que haja falsificação de assinatura em contratos bancários, assumindo os riscos decorrentes da sua atividade econômica, respondendo por danos eventualmente causados a terceiros em face da responsabilidade objetiva, conforme art. 927, parágrafo único, do CC. 3.Dever de indenizar configurado, face o ilícito cometido pela empresa apelante.
Quantum indenizatório a título de danos morais arbitrado em R$ 3.000,00 que merece ser mantido, vez que está em conformidade com as peculiaridades do caso vertente
. ,4. Recurso Conhecido e Improvido. Manutenção da sentença em todos os seus termos. É como voto. (9332861, 9332861, Rel. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2022-05-03, Publicado em 2022-
05-10)

No mesmo sentido, precedente do STJ.

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INSCRIÇÃO INDEVIDA. CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL. INDENIZAÇÃO. VALOR. REVISÃO. SÚMULA Nº 7/STJ . DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INVIABILIDADE. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).
2. A fixação da indenização por danos morais baseia-se nas peculiaridades da causa, logo, somente comporta revisão por este Tribunal Superior quando irrisória ou exorbitante, o que não ocorreu na hipótese dos autos, em que o valor foi arbitrado em R$ 3.000,00 (três mil reais).
3. A necessidade do reexame da matéria fática impede a admissão do recurso especial tanto pela alínea a quanto pela alínea c do permissivo constitucional. 4. A caracterização do dissídio jurisprudencial pressupõe a demonstração de divergência com julgado oriundo de órgão colegiado. Precedentes. 5 . Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp: 1876583 RS 2021/0111856-1, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 14/03/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/03/2022)

É importante frisar que a mera existência do desconto indevido, por si só, não autoriza a fixação de valores exorbitantes. A jurisprudência busca um equilíbrio, reconhecendo o dano sem desvirtuar a finalidade do instituto.

2. Da Repetição do Indébito.

No que tange à repetição do indébito em dobro, a decisão de origem condenou o Banco à devolução dobrada dos valores indevidamente descontados. Contudo, a decisão monocrática, ora agravada, reformou corretamente este ponto, determinando a restituição na forma simples.

A controvérsia sobre a necessidade de comprovação da má-fé para a repetição do indébito em dobro, prevista no artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, foi objeto de uniformização pelo Superior Tribunal de Justiça. No julgamento do EAREsp 676.608/RS, a Corte Especial firmou a tese de que a restituição em dobro independe da demonstração de má-fé do credor.

Contudo, este mesmo julgado estabeleceu uma crucial modulação de efeitos: a nova tese aplica-se apenas aos pagamentos indevidos realizados a partir de 30/03/2021. Para os pagamentos efetuados antes dessa data, a tese anterior permanece válida, ou seja, exige-se a demonstração inequívoca da má-fé do fornecedor para a condenação à restituição em dobro.

Desse modo, a simples falha na prestação do serviço, não autoriza a condenação em dobro, mas tão somente a restituição simples dos valores. A decisão agravada, ao aplicar este entendimento consolidado e modulado, agiu em conformidade com a legislação e a jurisprudência.

Diante do exposto, e após reexaminar as razões do Agravo Interno e os fundamentos da decisão monocrática, com respaldo na jurisprudência do STJ e na legislação consumerista, entendo que a decisão agravada deve ser integralmente mantida.

Por estas razões,
CONHEÇO
do presente Agravo Interno e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a decisão monocrática agravada por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto
.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargador JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Relator

Belém, 15/10/2025